Tribunal: TJDFT
Processo: 0700895-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DA JUNTA COMERCIAL. NÃO CONSTATAÇÃO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelos autores contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para declarar a nulidade da alteração contratual da sociedade empresária autora, em decorrência de fraude, e para condenar a ré Keytiane Abreu de Sousa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). O pedido de condenação da Junta Comercial do Distrito Federal (Jucis-DF) ao pagamento de indenização por danos morais foi julgado improcedente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se é possível reconhecer a responsabilidade de Junta Comercial do Distrito Federal (Jucis-DF) por fraude praticada na alteração contratual dos atos constitutivos da sociedade empresária autora/apelante; e (ii) se é viável a majoração do valor fixado na r. sentença a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos por atos danosos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros é, em regra, objetiva, conforme o art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
4. Compete à Junta Comercial a garantia da segurança e eficácia dos atos jurídicos de sociedades empresárias submetidas a registro. O art. 63, caput, da Lei n. 8.934/1994, estabelece que os atos levados a arquivamento nas juntas comerciais são dispensados de reconhecimento de firma.
5. Se a procuração apresentada perante a Junta Comercial possuía aparência de legalidade, inclusive com aposição de selo cartorário de reconhecimento de firma, não há como concluir pela responsabilidade civil da referida entidade pela fraude praticada contra os autores/apelantes. Precedentes.
6. A jurisprudência consolidada do c. STJ é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo da compensação por danos morais. Em atenção aos precedentes deste e. Tribunal e às circunstâncias específicas que envolvem a lide, tem-se que o valor fixado na r. sentença é adequado e não comporta majoração.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.